Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739902-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IGOR ABREU FARIAS PACIENTE: JOAO VICTOR JARDIM FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por IGOR ABREU FARIAS, em favor de JOÃO VITOR JARDIM FARIAS (paciente), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília-DF, que recebeu denúncia em desfavor do paciente. O impetrante pede a extinção do Writ em face da desistência. É o relatório. Conforme se observa, a parte impetrante, por meio de petição, requerer a desistência do presente Habeas Corpus. A petição de desistência é regular e o defensor possui procuração com amplos poderes, inclusive para desistência (Id 41610966), não havendo, portanto, motivo para o indeferimento do pedido. Dessa forma, com base no exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso, nos termos do art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR